Tribunal: TJMT
Processo: 1004562-40.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004562-40.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDNA CARVALHO MELO - CPF: 007.202.411-97 (RECORRENTE), JESSICA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.763.081-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS/MT – AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ADICIONAL INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO PESSOAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROCEDÊNCIA AO RECURSO INOMINADO PARA MANTER A IMPROCEDÊNCIA

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso para manter a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal, o pagamento de adicional insalubridade está condicionado a previsão legal e ao laudo técnico.

3. A Lei Complementar nº 091 de 22 de dezembro de 2005 do Município de Barra do Garças – MT regulamenta em seu Artigo 40, § 1º que:

“A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-ão através de perícia a ser realizada por Médico e/ou Engenheiro de Segurança e Medicina do Trabalho designado pela SMS/BG.”

4. Da analise dos autos, verifica-se que a pretensão inicial está fundamentada somente em laudo pericial de terceiro juntado como prova emprestada nestes autos, o qual não se mostra legítimo como meio de prova.

5. É imprescindível, pois, a realização de prova pericial, visto que o percentual de insalubridade é dado por níveis e somente pode ser constato o nível de insalubridade através de laudo pericial, conforme artigo 40 da Lei Complementar nº 091 de 22 de Dezembro de 2.005.

6. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR (LIMPEZA) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. DIREITO DE RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores” (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018). Hipótese em que não há comprovação do direito ao recebimento do adicional de insalubridade mediante o respectivo laudo, de modo que a simples assertiva da parte é insuficiente para convalidar o pleito. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1004970-56.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)”.

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de quatro por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024